Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CHEQUE ESPECIAL. RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. RETENÇÃO INTEGRAL PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. VERIFICADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REDUÇÃO. INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. O art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, dispõe que é lícito o desconto sobre verbas rescisórias para fins de pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras “se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40%, sendo 35% destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.”.
3. É ilegal a retenção da integralidade das verbas rescisórias, por ausência de previsão legal, o que enseja o dever de restituir os valores indevidamente retidos. Ainda que exista previsão contratual que permita a retenção da integralidade das verbas rescisórias, tal cláusula é nula de pleno direito, por estabelecer obrigação abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
4. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
5. O dano moral não se configura em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade.
6. É devida a compensação por danos morais, nas hipóteses em que o consumidor é privado da totalidade dos seus recursos materiais, em momento de desemprego. Há, nesses casos, evidente afronta à garantia do mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana, o que configura ofensa a direito de personalidade, em especial o direito à integridade psíquica (dor), com evidente sentimento de revolta e indignação (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC)
7. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
8. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
9. Aplica-se o princípio da sucumbência nos casos em que o réu deu causa à propositura da ação, por ter atuado em desconformidade com a lei. Os honorários mantidos.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.